Tribunal: TJSP
Processo: 2252467-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Decisão singular que defere prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções por 90 dias – Minuta recursal que insiste na impossibilidade de prorrogação – Hipótese na qual, o prazo discutido, já se exauriu – Perda de objeto – Agravo não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252467-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados IF HOLDING S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
TEQNO
ADMINISTRAÇÃO
DE
OBRAS
E
INSTALAÇÕES
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e KPMG CORPORATE FINANCE LTDA (ADM. JUD.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252467-74.2019.8.26.0000 -Voto no 39.002
2
VOTO No
: 39.002 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2252467-74.2019.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGTE.
: BANCO BRADESCO S/A
AGDO.
: IF HOLDING S/A (EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: IF COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: TEGNO ADMINISTRAÇÃO
DE OBRAS E
INSTALAÇÕES LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação Judicial

Decisão singular que defere prorrogação do prazo de
suspensão das ações e execuções por 90 dias Minuta recursal
que insiste na impossibilidade de prorrogação Hipótese na
qual, o prazo discutido, já se exauriu Perda de objeto
Agravo não conhecido.
Dispositivo: não conheceram o recurso.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A
dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, MM. Juiz
de Direito da E. 10a Vara Cível da Comarca de Campinas, nos autos do pedido
de recuperação judicial de If Holding S/A, If Comércio de Papéis Ltda. , e Tegno
Administração de Obras e Instalações Ltda.
O nobre magistrado, entre outras análises, deferiu o pedido
das agravadas de prorrogação do stay period por mais 90 dias ou até a
realização da assembléia geral de credores, o que ocorrer primeiro. Ponderou
que levou em consideração as razões apresentadas pelas recuperandas, que
não contribuíram para o retardamento do feito, e a concordância da
administradora judicial, e que o prazo fixado seria contado da publicação da
decisão (fl. 71-73).
Inconformada, a casa bancária recorrente interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que os artigos 6o, parágrafo 4o e 49,
parágrafo 3o, ambos da Lei n. 11.101/05, estabelecem que o prazo de 180 dias é
improrrogável, sendo a lei taxativa neste sentido. Diz que não se justifica a
prorrogação do referido prazo, especialmente diante da ausência de aprovação
do plano de recuperação, quando já se passaram meses do requerimento da
recuperação judicial.
Aduz que a recente doutrina sobre a lei n. 11.101/05, diante
da clareza do novo diploma legal é pacífica sobre o entendimento de que o
prazo de suspensão das ações e execuções, no caso de deferimento do
processamento da recuperação judicial é de 180 dias, o qual em hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252467-74.2019.8.26.0000 -Voto no 39.002
3
alguma excederá o prazo improrrogável de 180 dias. Argui que o fato de o
plano de recuperação judicial ainda não ter sido aprovado não altera a
interpretação dos dispositivos mencionados.
Alega que com a prorrogação do prazo de suspensão
determinada pelo juízo de origem, estará, por ora, impedido de reaver o seu
crédito, sendo flagrantes os riscos de prejuízo e de dano irreparável. Pugna
pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, para que seja
indeferida a prorrogação do prazo de suspensão de 180 dias (fl. 1-9).
Preparo em fl. 91-92.
O
efeito
suspensivo
pleiteado
foi
denegado
pelo
Desembargador Dr. Sérgio Shimura, no impedimento ocasional do Relator (fl.
94-95).
As agravadas se manifestaram alegando que não se opõem
ao julgamento virtual (fl. 98), e apresentaram contraminuta pelo não
provimento do recurso (fl. 100-107). Ausente manifestação do administrador
judicial (fl. 108), sobreveio manifestação da DD. Procurador de Justiça
Designado apontando que exaurido o prazo de suspensão concedido na decisão
combatida, o recurso encontra-se prejudicado, e salientando que no mérito, o
recurso deveria ser desprovido (fl. 112-113).
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 16 de outubro de 2019 (fl.
74), e considerada publicada no dia seguinte (17/10/2019). Por sua vez,
conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo
de instrumento foi recebida aos 8 de novembro de 2019, dentro, pois, do prazo
legal de quinze dias úteis.
O artigo 932, III do Código de Processo Civil de 2015
autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado.
Conforme se vê, a casa bancária agravante manifestou-se
contrariamente à prorrogação de prazo de suspensão das ações e execuções
contra as recuperandas por mais 90 dias (fl. 1-9).
Ocorre que entre a interposição do recurso (fl. 1-9), a não
concessão da liminar (fl. 94-95), a manifestação da parte contrária (fl. 100-107)
e a apresentação do parecer do Ministério Público nesta instância (f. 112-113),
conforme bem apontado pelo Procurador de Justiça designado, Dr. José
Eduardo Ismael Lutti,, o prazo discutido já se exauriu.
Destarte, encerrado o prazo concedido em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252467-74.2019.8.26.0000 -Voto no 39.002
4
instância, conforme destacado nesta decisão, o agravo de instrumento mostra-
se prejudicado por perda de objeto recursal.
Em razão do exposto, não se conhece o agravo, pois
prejudicado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR